Tribunal: STF
Processo: Rcl 86182
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violado, no Processo n. 5434313-75.2025.8.09.0051, o verbete vinculante n. 55 da Súmula.



    Afirma tratar-se, na origem, de demanda proposta por servidor público com o objetivo de ver reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário. O pedido foi julgado procedente em duplo grau de jurisdição.



    Sustenta que o entendimento viola a “ratio decidendi” do enunciado vinculante em apreço, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual não geraria repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    Requer a cassação da decisão reclamada, com a declaração de que a verba em questão possui caráter indenizatório.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 55 possui a seguinte redação:



    O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.



    A controvérsia na origem, contudo, versa sobre a natureza do auxílio-alimentação pago a servidor público e sua inclusão na base de cálculo de verbas trabalhistas.



    Essa compreensão pode ser extraída do seguinte trecho da ementa do julgado:



    Na petição inicial, o autor alegou que foi contratado temporariamente como Vigilante Penitenciário e que, embora o Estado de Goiás desconte contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, tratando-o como verba remuneratória, não o inclui na base de cálculo do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3, negando-lhe, contraditoriamente, o mesmo caráter para efeitos remuneratórios. Alegou que tal conduta viola os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, e pleiteou o reconhecimento da natureza remuneratória do auxílio-alimentação, com a consequente condenação do Estado ao pagamento dos reflexos legais decorrentes, além de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. Fundamentou seu pedido na jurisprudência do STJ (Tema 1164) e em precedentes das Turmas Recursais do Estado de Goiás.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o conteúdo do enunciado vinculante n. 55 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente